Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703357-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DROGARIA GENERICA LTDA, UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADA: BULLA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, §1o[2], ambos do estatuto processual. Sob essa regulação, o cotejo dos autos permite a inferência de que os agravantes deixaram de comprovar, no ato da interposição deste recurso, o respectivo preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Outrossim, em conformidade com a regulação procedimental vigente, detectada a incompletude da formatação do agravo por não estar acompanhado de guia e comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte recorrente a faculdade de acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, segundo rezam os artigos 1.007, § 4o3, c/c 932, parágrafo único4, daquele mesmo estatuto codificado, ou de corroborar que lhe fora assegurado o beneplácito da gratuidade de justiça no transcurso processual. Destarte, considerando que o agravo que aviaram não fora preparado, porquanto não exibida a guia correlata e seu respectivo comprovante de pagamento, assinalo aos agravantes, em atenção à regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição do comprovante do preparo e sua respectiva guia de custas ou evidencie, de outro lado, que lhes fora assegurado a benesse da justiça gratuita, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso e não sendo beneficiários da justiça gratuita, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de ser negado seguimento ao inconformismo com lastro na deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NCPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.”